Tribunal: TJSP
Processo: 2117207-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Ação judicial em fase de execução – Recálculo de adicional de insalubridade – Determinação de cumprimento da obrigação de fazer – Adesão, no entanto, por alguns agravados, ao regime de subsídio, instituído pela Lei no 16.122/15, que absorveu todas as vantagens pessoais antes recebidas – Direito que encontra lastro no conteúdo do título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Ação judicial em fase de execução – Recálculo de adicional de insalubridade – Determinação de cumprimento da obrigação de fazer – Adesão, no entanto, por alguns agravados, ao regime de subsídio, instituído pela Lei no 16.122/15, que absorveu todas as vantagens pessoais antes recebidas – Direito que encontra lastro no conteúdo do título executivo judicial – Necessidade, todavia, para que não haja pagamento em duplicidade, da mesma verba, de apuração em sede de liquidação de sentença da data em que ocorreu a incorporação do adicional de insalubridade, para os autores que optaram pelo regime de subsídio, para além de eventuais diferenças a que faziam jus anteriormente à adesão ao regime de subsídio – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000501062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117207-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados ELIAS DE AZEVEDO,
ANGELA MARIA EGYDIO DE CARVALHO BARRETO, CORINA ALVES
BARBOSA, DARCY SINZATO, NILCEIA DO VALE SILVA, ROSEMARY RAMOS
RIBEIRO, TERESA ROSICLER FREDERICO, VALDEVI BARBOSA DE QUEIROZ,
ZILDA CANDIDA DOS SANTOS, SUELI MARIA VITORIA, MAURICIO JOSE DE
SOUZA, MARTA NEVES DOS ANJOS, MARIA STELA DE LIMA RODRIGUES,
MARIA JOSE SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA BASILIO CORREA
FRANCO DE ANDRADE, LIRIA YOSHIOKA, LINEA JOIA PRIOLI, JULIA
SANCHES DE OLIVEIRA, JOSEILDA LEOPOLDINA DA SILVA MANGUEIRA,
IZABEL KAZUKO NAKANISHI SASHIDA, IZABEL CRISTINA TERNER GYORI,
GUARACI FLORENCIO, ELZA DE CRISTO FURTADO, ELISA MARIA SARAIVA
AVELINO, ELIANA DOS SANTOS, DOROTEA MIRANDA CHAVES JUSTINO
SOARES, CLEUSA ALVES BAIOQUE, CLAUDETE PEDRO RIBEIRO, ANA
OSMELIA MOREIRA CAMILO e ADILSON DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.592
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2117207-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo.
AGRAVADO: Elias de Azevedo e outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença -
Ação judicial em fase de execução Recálculo de adicional de
insalubridade Determinação de cumprimento da obrigação de
fazer Adesão, no entanto, por alguns agravados, ao regime de
subsídio, instituído pela Lei no 16.122/15, que absorveu todas as
vantagens pessoais antes recebidas Direito que encontra lastro no
conteúdo do título executivo judicial Necessidade, todavia, para
que não haja pagamento em duplicidade, da mesma verba, de
apuração em sede de liquidação de sentença da data em que
ocorreu a incorporação do adicional de insalubridade, para os
autores que optaram pelo regime de subsídio, para além de
eventuais diferenças a que faziam jus anteriormente à adesão ao
regime de subsídio RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Prefeitura
Municipal de São Paulo contra decisão interlocutória do Juízo da 14a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 600/601 do processo
digital de primeiro grau), em demanda ajuizada por Elias de Azevedo e
outros, em fase de cumprimento de sentença. O recurso é tirado de
decisão que determinou complementação de planilhas relativas ao período
anterior à absorção de adicional de insalubridade para alguns autores.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada,
sustentando sua ilegalidade, alegando, em síntese: (a) optaram alguns
autores, no ano de 2015, pelo regime de subsídio; (b) o Adicional de
Insalubridade foi absorvido pelo subsídio; (c) não pode aplicar um regime
hibrido aos autores; (d) não há, portanto, como executar valores
anteriores à absorção.
Deferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
informações e houve resposta ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do agravo de
instrumento.
A decisão agravada, entretanto, comporta reparo.
Trata-se de ação judicial em que se determinou, por título
transitado em julgado, recálculo do adicional de insalubridade dos
autores.
E, com efeito, o sentido da fase executiva é do conferir aos
credores exatamente aquilo que o título executivo determina ser seu de
direito, ou seja, vai do direito aos fatos, em busca da efetivação da norma
judicial.
Todavia, veio aos autos, em fase de cumprimento de sentença, a
notícia de que alguns dos autores optaram pelo regime de subsídio,
instituído pela Lei no 16.122/15.
Dessa forma, é certo que, com a adesão ao regime de subsídio,
ocorreu alteração de remuneração dos agravados, bem como as vantagens
anteriormente recebidas foram inseridas na remuneração integral
auferida.
Assim, não há como prevalecer a decisão recorrida, que
determinou complementação de planilhas relativas ao período anterior à
absorção de adicional de insalubridade para os autores que fizeram a
opção pelo regime de subsídio, porquanto se mostra incompatível ao novo
regime de remuneração aderido espontaneamente, já que nele, o adicional
de insalubridade teria sido absorvido em sua remuneração.
Logo, em observância à coisa julgada, bem como para que não
ocorra duplo pagamento, da mesma verba, é de rigor a apuração, em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
de liquidação de sentença, da data em que ocorreu a incorporação do
adicional de insalubridade para os autores que aderiram ao regime de
subsídio, bem como de eventuais diferenças a que faziam jus
anteriormente à adesão ao regime de subsídio.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo
de instrumento para em reforma da decisão recorrida, determinar que a
execução se faça por liquidação de sentença, nos termos retro
mencionados.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator